Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711598-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A RECORRIDO: MHS LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MONITÓRIA. LOCAÇÃO. VEÍCULOS. PRELIMINARES. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DOCUMENTOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. AUTOR. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA. 1. Não caracteriza error in procedendo a rejeição de apreciação de petição interposta extemporaneamente com a finalidade de substituição da defesa apresentada pela Curadoria Especial. 2. De acordo com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 3. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa. 4. Não é cabível a juntada de documentos antigos porque incumbe às partes instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme expressa previsão do artigo 434 do Código de Processo Civil. 5. A juntada de documento novo prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil refere-se a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de ultrapassada a última oportunidade da parte falar nos autos. 6. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil 7. Não comprovado pela autora que locou os veículos à empresa ré, face à ausência de juntada de documento de representação de preposto, incabível é a sua condenação. 8. Não se pode exigir da parte ré a produção de prova negativa, intitulada pela doutrina como prova diabólica, em que a pessoa que assinou o contrato de locação não é seu representante ou preposto. 9. Preliminares rejeitadas. 10. Recurso conhecido e provido. A recorrente argumenta que a turma julgadora emprestou aos artigos 113 e 114, ambos do Código Civil, interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais, porquanto deixou de aplicar a teoria da aparência para o deslinde da causa. Colaciona julgados do TJSP e do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano em face do que dispõem os artigos 113 e 114, ambos do Código Civil, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “a apelada/autora não provou que locou veículos para a apelante/ré. O que se tem nos autos é a certeza de que tais veículos foram locados para a pessoa física de Jefferson Raphael Figueiredo, pois certamente a carteira de motorista de tal pessoa fora exigida no momento da contratação. Diante de tais documentos apresentados pela parte autora é forçoso concluir que esta não fez prova do fato constitutivo de seu direito. (...) restou claro que caberia à apelante/autora provar que Jefferson Raphael Figueiredo é representante da apelada/ré, pois não seria crível impor à ré o ônus da produção de prova negativa, qual seja: comprovar que Jefferson não a representa, assim não há que se falar, in casu , na aplicabilidade da teoria da aparência” (ID 15024975 - Pág. 6). Assim, ultrapassar os argumentos suso transcritos e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional também não mereceria prosseguir, porque consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 6/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029